Tribunal: TJPA
Processo: 0800763-69.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2021-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0800763-69.2021.8.14.0000
AGRAVANTE: WILLIAM RABELO FERREIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA. COVID-19. GRUPO DE RISCO. HIV.
LONGO PERÍODO DE PENA A SER CUMPRIDA. REGIME FECHADO. ESTABELECIMENTO PRESTA ASSISTÊNCIA À SAÚDE. SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE CONCRETA NÃO EVIDENCIADA.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do Agravo em Execução Penal e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis
.

Belém, 13 de maio de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Willian Rabelo Ferreira
, em irresignação à decisão prolatada pelo Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém, de indeferir o pedido de prisão domiciliar.

Nas razões recursais, narra a defesa que (Id. 4458590):

O Recorrente foi diagnosticado com HIV no decorrer do cumprimento de sentença em regime fechado, logo após testar positivo, foi submetido a exame de carga viral, no qual constatou-se os elevados níveis do vírus no seu sangue.

O tratamento para reduzir os níveis do vírus em seu organismo consiste no uso de medicamentos, alimentação adequada, repouso, bem como evitar ao máximo contato com vírus e bactérias ante a total falta de resistência.

O Reeducando constantemente fica doente, pois as condições no cárcere são insalubres. A unidade em que o Requerente se encontra não fornece assistência médica adequada, lhe falta remédios, tanto é verdade, que no petitório foram anexadas receitas médicas e notas dos medicamentos comprados pelos familiares.

Com a chegada da covid 19 no cárcere, a permanência do Recorrente se revelou insustentável, ao menos nesse momento de baixa resistência, pois ainda com todos os cuidados necessários o risco de contrair e vim a óbito são enormes. Por essa razão, a fim de preservar a vida do Requerente, solicitou-se a prisão domiciliar temporária para que possa nesse momento pandêmico resguardar sua vida, realizar adequadamente o tratamento médico e após ter sua resistência aumentada, voltar para cumprir sua reprimenda. Contudo, o douto juízo de piso, de forma equivocada negou-lhe esse direito, mesmo com um parecer ministerial favorável a concessão da prisão domiciliar para tratamento de saúde. <sic>

Roga pelo recebimento e provimento do recurso, para que seja deferida a prisão domiciliar em favor do agravante, embasado no art. 117, inciso II, da Lei n. 7.210/84.

Aberta vista à recorrida (Id. 4458595), esta respondeu posicionando-se a favor do acolhimento e provimento recursal.

Concluso ao juiz, este sustentou a sua decisão (Id.

4458600).

Apresentados os autos ao tribunal
ad quem
, coube a mim, por distribuição, a relatoria do feito.

Instada a se manifestar a respeito, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer para que o recurso seja conhecido e improvido (Id. 4578045).

Ante à ausência de procuração nos autos, intimei o agravante (Id. 4741030).

Foi superada a deficiência acima descrita (Id. 4762299), sendo, ainda, requerido a juntada de novos documentos (Id.

4785431) e a inversão de pauta para sustentação oral (Id. 4797978).

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do artigo 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

VOTO

O presente recurso preenche os requisitos para a sua análise; portanto, deve ser conhecido.

A pretensão de reforma não comporta guarida. Explico.

É cediço que o instituto da prisão domiciliar se encontra disciplinado no art. 117, da LEP, pelo qual se busca garantir, entre outras coisas, a integridade física daquele que se encontra sob a custódia do Estado, quando acometido de enfermidade grave, tudo em cumprimento ao princípio da dignidade da pessoa humana. Vejamos:

Art. 117.
Somente
se admitirá o recolhimento do beneficiário de
regime aberto
em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave
; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante (...) (negritei)

Observo,
a priori
, que o agravante ainda não preenche os requisitos do art. 117 da LEP, pois não se encontra em regime aberto, condição para obter o benefício da prisão domiciliar, segundo a lei de execuções penais.

Todavia, é sabido que, em casos excepcionais, tem sido concedida a prisão domiciliar a condenados que, embora não estejam em regime aberto, possuem, comprovadamente, doença grave que provoque extrema debilidade física, e cujo tratamento não seja possível dentro da casa penal.

In casu
, não obstante constatar que o agravante possui HIV, não há comprovação nos autos de que a unidade prisional não possui condições de oferecer tratamento adequado em caso de eventual necessidade, ou de implementar medidas de prevenção ao Covid-19, ao contrário, a SEAP informou ao juízo executório que o ora agravante possui quadro clínico estável além de estar recebendo tratamento ao qual necessita. A esse respeito, destaco a decisão do juízo
a quo
(Id.3827364):

O pleito de concessão de prisão domiciliar não merece acolhimento:

1. A Defesa alegou que o custodiado é portador de HIV e por isso se insere no grupo de risco de contaminação pela covid19.

2. A SEAP encaminhou laudo médico informando que o custodiado recebe tratamento pra HIV na unidade prisional, além de estar recebendo tratamento com antibiótico para diarreia, apresentando quadro clínico estável. Portanto o custodiado está sob acompanhamento médico e medicamentoso na unidade prisional.

3.O custodiado cumpre pena de 31anos e 02meses e 15 dias em razão de condenação pela prática do crime de tráfico e extorsão mediante sequestro. 4. A existência da pandemia não justifica a concessão da medida excepcional, uma vez que medidas preventivas intra cárcere foram e estão sendo adotadas conforme determinado nos autos nº 2000020-53.2020.8.14.0401, onde houve a determinação de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local.

5. A situação de precariedade da casa penal relatada pela Defesa não justifica a concessão da medida, já que, sem ignorar as dificuldades ali existentes, o estabelecimento prisional reúne condições mínimas para o cumprimento de pena, nos parecendo mais razoável a correção gradativa das dependências da referida casa penal em sintonia com as possibilidades orcamentárias/financeiras do Estado e o princípio da reserva do possível.

6. Embora a recomendação das autoridades de saúde pública seja pela proibição de aglomeração, as mesmas recomendações orientam o isolamento dos cidadãos em suas casas. Caso ocorra a contaminação de algum membro da família deverá permanecer isolado em um dos cômodos de sua casa visando prevenir a contaminação de familiares e a disseminação na sociedade. Isolamento semelhante pode e deve ser realizado, em condições excepcionais, no interior do cárcere, devendo a administração penitenciária providenciar local separado dos demais presos para acomodar o custodiado/enfermo e fornecer os medicamentos para sua convalescença.

Desse modo, ausente manifesta ilegalidade, pois o art. 4º da Resolução 62 do CNJ dispõe que cabe ao magistrado sopesar a situação em observância ao contexto local de disseminação do vírus, não havendo a demonstração nos autos de que exista, atualmente, a possibilidade de agravamento do seu estado geral de sua saúde a partir do contágio no estabelecimento prisional.

Consta ainda da supracitada decisão que "

O custodiado cumpre pena de 31 anos e 02 meses e 15 dias em razão de condenação pela prática do crime de tráfico e extorsão mediante sequestro. (Id. 4458596 - Pág. 8)".

Nesse contexto, acrescenta-se que:

A recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie" (AgRg no HC 587.407/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020).

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO TENTADO. REGIME FECHADO.

RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. NÃO COMPROVAÇÃO DE RISCO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A Recomendação n. 62 do CNJ enseja juízo de reavaliação dos benefícios no cumprimento da pena e não conteúdo vinculante quantos às orientações. Apesar de o agravante ser portador de HIV, de acordo com os elementos dos autos, não há nos autos comprovação de que a saúde do paciente esteja comprometida, tampouco prova documental de que a unidade prisional não possui condições de oferecer tratamento adequado em caso de eventual necessidade, ou de implementar medidas de prevenção ao Covid-19.

2. O agravante cumpre pena pelo crime de roubo tentado, o qual envolve grave ameaça e violência à pessoa, circunstâncias que impedem a colocação em prisão domiciliar nos termos da Recomendação 62/CNJ.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 626.052/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO PELA PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE PORTADOR DO HIV. RISCO DE CONTÁGIO DA COVID-19. LONGO PERÍODO DE PENA A SER CUMPRIDA. REGIME FECHADO. ESTABELECIMENTO PRISIONAL PRESTA ASSISTÊNCIA À SAÚDE.

1. Nesse momento, configurado o gravíssimo risco à saúde, o balanceamento dos riscos sociais frente ao cidadão merece diferenciada compreensão. Apenas crimes com violência, praticados por agentes reincidentes ou claramente incapazes de permitir o regular desenvolvimento do processo, poderão justificar o aprisionamento. Crimes eventuais e sem violência, mesmo com justificada motivação legal, não permitem a geração do grave risco à saúde pela prisão.

2. Ausente manifesta ilegalidade, pois o art. 4º da Resolução 62 do CNJ dispõe que cabe ao magistrado sopesar a situação em observância ao contexto local de disseminação do vírus, não havendo a demonstração nos autos de que exista, atualmente, a possibilidade de agravamento do seu estado geral de sua saúde a partir do contágio no estabelecimento prisional .Ademais, "não há elementos que indiquem a necessidade da soltura de Marcos para receber tratamento médico fora do estabelecimento penitenciário, sopesando a autoridade coatora que no interior da unidade prisional suas necessidades são plenamente atendidas" (fl. 111), e "o paciente, reincidente, cumpre pena total de 20 anos, 3 meses e 29 dias de reclusão, atualmente em regime fechado, com término previsto para 13/11/2027 (fls. 62)".

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 611.138/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 13/05/2021